Tribunal: TJDFT
Processo: 0732397-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (ID 62502301), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença postulado por RUTH MARTINS MARQUES COSTA, tendo-os recebido como liquidação de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 168379318 dos autos originários), verbis: Trata-se de liquidação de sentença postulada por RUTH MARTINS MARQUES COSTA contra BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 187883948). Registro que, inicialmente, foi pedido o cumprimento de sentença, porém recebido como liquidação de sentença (ID 196387228). A autora menciona que a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência determinou a suspensão dos descontos em sua corrente, sob pena de multa no valor equivalente a ao triplo de cada desconto indevido. Não obstante, a ré descumpriu a mencionada decisão, mantendo os descontos pelos meses de fevereiro a agosto de 2023, motivo por que incide a multa fixada, totalizando o valor de R$ 133.190,67. Intimado sobre o recebimento do pedido de liquidação de sentença, o réu ofereceu impugnação (ID 198975328). Alega, em síntese, não ser cabível a aplicação da multa conforme vindicado, pois tal valor alcança quase a totalidade da obrigação que vincula as partes, o que implica em remissão da dívida. Aduz que a penalidade merece revisão, porquanto incompatível com o valor da obrigação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. A controvérsia acerca do pedido de liquidação gira em torno da legitimidade da cobrança da multa imposta, dada a proporcionalidade com o valor da obrigação devida pela parte autora. A decisão de ID 147375212, proferida no dia 24/01/2023, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos que vinham sendo feitos pelo réu na conta corrente da autora. No dia 03/02/2023 o réu interpôs agravo de instrumento contra a decisão em apreço, porém, ao que se verifica do ID 153681378, o valor da multa não foi questionado, o que equivale a dizer que o réu conformou-se com o valor fixado a título de multa. Não obstante, mesmo intimado, o réu permaneceu fazendo os descontos na conta corrente da autora, fazendo letra morta a determinação imposta na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Conforme destacado pela autora, os descontos seguiram-se mês a mês, desde fevereiro até agosto do ano de 2023, ou seja, por sete meses, mesmo que não tenha sido concedido efeito suspensivo ao agravo interposto pelo réu e mesmo que o valor da multa não tenha sido questionado em sede de recurso. Os descontos foram feitos nos valores que seguem: 1. Fevereiro - R$ 8.539,61 2. Maio - R$ 6.460,19 3. Abril - R$ 5.554,20 4. Março - R$ 8.411,08 5. Junho - R$ 5.081,40 6. Julho - R$ 5.774,76 7. Agosto - R$ 4.575,64 Apesar da determinação judicial no sentido de que os descontos fossem suspensos, o réu continuou a fazer os descontos, somando o valor de R$ 44.396,89. As astreintes têm por finalidade garantir o cumprimento da decisão judicial. Ao que se observa, nem mesmo com a fixação do valor da multa em valor equivalente ao triplo do valor dos descontos, o réu obedeceu ao comando judicial e, por esse motivo, não há que se falar em redução da multa. Nesse sentido, transcrevo o seguinte aresto: “ PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ART. 500 DO CPC. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. LEGALIDADE. ART. 537, §1o, DO CPC. 1. É cabível a aplicação de multa de caráter coercitivo (astreintes) na hipótese de descumprimento de decisão judicial. 2. A finalidade das astreintes é garantir o cumprimento da decisão judicial (tutela inibitória), enquanto das perdas e danos é garantir o ressarcimento pelo não cumprimento da decisão (tutela ressarcitória). A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação (art. 500 do CPC). 3. O valor da multa não deve destoar da natureza da obrigação objeto da demanda, observado o princípio da proporcionalidade, de modo que o seu arbitramento impeça o enriquecimento sem causa da parte prejudicada. 4. O artigo 537, §1o, do CPC, autoriza a redução da multa na hipótese de excesso, especialmente quando há indiscutível discrepância entre a natureza da obrigação e o valor fixado, não servindo de parâmetro para o arbitramento apenas o poder econômico da parte recalcitrante. 5. Negou-se provimento aos recursos. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1874990, 07038051120248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da recalcitrância da parte ré em cumprir a determinação judicial, deve ser mantida a multa e, em consequência, há que se acolher o pedido da parte autora nos termos postulados. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, acolho o pedido de liquidação de sentença, para fixar o valor da a ser pago pelo réu a título de astreintes em R$ 133.190,67, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pedido de liquidação de sentença, sendo vedada a inclusão de juros de mora em relação ao montante, pois a finalidade coercitiva de ambos acarretaria em inegável bis in idem. Por oportuno, cumpre salientar que os honorários sucumbenciais devem ser calculados conforme sentença e acórdão, isto é, tendo como base de cálculo o valor da causa da demanda originária e nas as astreintes ora liquidadas. A autora deverá apresentar planilha nos termos ora fixados, para fins de início do cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Em razões recursais (ID 62502301), o agravante alega, em suma, que a decisão agravada não enfrentou os argumentos expedidos em sede de contestação, relativamente ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta e o pedido de afastamento da multa arbitrada. Aduz que cumpriu as obrigações impostas pelo d. Juízo a quo não sendo, pois, cabível a fixação de multa. Sustenta, ainda, que o quantum fixado a título de astreintes não se mostra compatível com a obrigação imposta na r. sentença de ID 168093227 (autos originais), porquanto não se reveste de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista alcançar quase a totalidade do saldo devedor cabível à instituição bancária. Postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, até julgamento pelo colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada para obstar o processamento da liquidação de sentença deflagrada na origem ou, subsidiariamente, para revisar o valor da astreinte arbitrada. Preparo juntado. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Neste exame de cognição sumária, entendo que a multa arbitrada se mostra razoável e proporcional à obrigação estipulada, não havendo falar-se em revisão. Nota-se que, no processo original, o d. Juízo a quo exarou decisão (ID 147375212), na qual deferiu pedido de tutela de requerido pela autora e determinou a suspensão dos descontos mensalmente efetivados em sua conta. Ocorre que, não obstante intimado da aludida decisão, o ora agravante não suspendeu os descontos mensais, prolongando-os por 07 (sete) meses, de fevereiro a agosto, em nítido descumprimento da ordem judicial, apto a configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Conforme bem mencionado na citada decisão, “nem mesmo com a fixação do valor da multa em valor equivalente ao triplo do valor dos descontos, o réu obedeceu ao comando judicial e, por esse motivo, não há que se falar em redução da multa”. A multa cominatória (astreintes) é aplicada para desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimante econômica do caso. O cumprimento da obrigação com a fixação das astreintes deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator